Tribunal: CARF
Processo: 10830.009610/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2009
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA. ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1 - vinculante).
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. SÚMULA CARF No 110. IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula CARF no 110.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
VALE-TRANSPORTE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DINHEIRO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso auxílio alimentação, a empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, sendo que inexiste previsão no PAT para o pagamento de auxílio alimentação em dinheiro.
A jurisprudência do STJ, bem assim o Ato Declaratório PGFN no 03/2011, referem-se a fornecimento de alimentação in natura, e não amparam a extensão da isenção referida na Lei de Custeio Previdenciário a valores pagos em espécie sob a denominação de auxílio alimentação
VERBAS ESPONTÂNEAS. NATUREZA SALARIAL.
As verbas espontâneas pagas ao empregado pressupõem a contraprestação pelo trabalho, portanto tem natureza salarial, ausente a comprovação de que enquadrar-se-ia em uma das exceções legais.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIÁRIAS DE VIAGENS.
As diárias de viagens não integram o salário de contribuição até 50% da remuneração do segurado, consoante dispõe o art. 28, §9°, alínea h, da Lei 8.212/91.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PLR. REQUISITOS DA LEI 10.101/2000. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE COM A LEI REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Os pagamentos de valores a título de PLR pressupõe prévia fixação de critérios e condições estabelecidos na Lei n. 10.101/2000. A ausência de comprovação de prévia pactuação de programas de metas, resultados e prazos, entre a empresa e seus empregados, caracteriza não observância à Lei n 10.101/2000 e atrai a incidência de contribuições sociais previdenciárias em face dos pagamentos a título de PLR.
A ausência de prévia formalização de acordo, anterior ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento de participação nos lucros e resultados da empresa, caracteriza descumprimento da lei que rege a matéria, ocasionando a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA SOBRE O FATURAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. RICARF. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou, em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei n° 8.21291, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99 (RE n° 595838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014).
O § 2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do CPC revogado, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código processual vigente, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.009610/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.000 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
VALNI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2009
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA.
ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1 -
vinculante).
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo
administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula
CARF no 110.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
VALE-TRANSPORTE.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO.
PAGAMENTO
EM
DINHEIRO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009610/2010-30
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso auxílio
alimentação, a empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, sendo que inexiste previsão
no PAT para o pagamento de auxílio alimentação em dinheiro.
A jurisprudência do STJ, bem assim o Ato Declaratório PGFN no 03/2011,
referem-se a fornecimento de alimentação “in natura”, e não amparam a
extensão da isenção referida na Lei de Custeio Previdenciário a valores pagos
em espécie sob a denominação de auxílio alimentação
VERBAS ESPONTÂNEAS. NATUREZA SALARIAL.
As verbas espontâneas pagas ao empregado pressupõem a contraprestação pelo
trabalho, portanto tem natureza salarial, ausente a comprovação de que
enquadrar-se-ia em uma das exceções legais.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIÁRIAS DE
VIAGENS.
As diárias de viagens não integram o salário de contribuição até 50% da
remuneração do segurado, consoante dispõe o art. 28, §9°, alínea “h”, da Lei
8.212/91.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PLR. REQUISITOS
DA LEI 10.101/2000. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FIXAÇÃO
DE
CRITÉRIOS
PARA
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Os pagamentos de valores a título de PLR pressupõe prévia fixação de critérios
e condições estabelecidos na Lei n. 10.101/2000. A ausência de comprovação
de prévia pactuação de programas de metas, resultados e prazos, entre a
empresa e seus empregados, caracteriza não observância à Lei n 10.101/2000 e
atrai a incidência de contribuições sociais previdenciárias em face dos
pagamentos a título de PLR.
A ausência de prévia formalização de acordo, anterior ao início do período
aquisitivo do direito ao recebimento de participação nos lucros e resultados da
empresa, caracteriza descumprimento da lei que rege a matéria, ocasionando a
incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba.
AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA SOBRE O FATURAMENTO DE
SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. RICARF.
OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, declarou,
em recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV, do art.
22, da Lei n° 8.21291, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99 (RE n°
595838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 23 de abril de 2014).
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

O § 2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas
pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do CPC revogado,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código processual vigente, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em: não conhecer
do recurso relativo ao DEBCAD 37.234.140-2, face à concomitância; conhecer parcialmente do
recurso referente ao DEBCAD 37.243.139-9, exceto quanto à alegação de inconstitucionalidade
da contribuição ao SAT, e da insurgência referente à glosa da compensação em razão de
concomitância, para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para cancelar os
lançamentos associados às verbas de vale-transporte e aos pagamentos efetuados a cooperativas
de trabalho.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha Medeiros, Samis Antônio de Queiroz , Sonia de Queiroz Accioly e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recursos voluntários (fls. 1.165 e ss e 1212 e ss) interpostos contra
decisões da 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campinas (fls. 955 e ss e 986 e ss) todas juntadas nos presentes autos:
10830.009610/2010-30: em face de Acórdão (fls. 955 e ss) que manteve
parcialmente o lançamento lavrado em face do Recorrente, referente às contribuições sociais de
que tratam os incisos I a IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, incidentes sobre os valores
despendidos pela empresa VALNI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., no período de
janeiro de 2005 a junho de 2009, com pagamentos i) de verbas salariais aos seus empregados, ii)
de serviços que lhe foram prestados por associados a cooperativas de trabalho e por intermédio
destas e iii) de remunerações a trabalhadores autônomos. Foram também objeto de lançamento
os valores correspondentes às compensações efetuadas pela empresa no período de dezembro de
2008 a junho de 2009, que restaram glosadas pela fiscalização pelo motivo assim explicitado no
item 4.2, alínea “i”, do relatório fiscal – DEBCAD 37.243.139-9 – (cota patronal competências
de 01/2005 a 06/2009)
10830.009613/2010-73: em face de Acórdão(fls. 986 e ss) que manteve
parcialmente o lançamento lavrado em face do Recorrente, referente às contribuições sociais de
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

que tratam os art. 20 e 21 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, incidentes sobre os valores
despendidos pela empresa VALNI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., no período de
janeiro de 2005 a dezembro de 2007, com pagamentos de verbas salariais aos seus empregados e
de remunerações a trabalhadores autônomos. – DEBCAD 37.243.140-2 – (segurados e
contribuinte individual – competências de 01/2005 a 12/2007)
Toda
instrução
processual
encontra-se
nestes
autos
principais
(10830.009610/2010-30), havendo no processo apensado apenas a autuação. Por esse motivo, o
DEBCAD 37.243.139-9 (autos no 10830.009610/2010-30) e o 37.234.140-2 (autos no
10830.009613/2010-73) serão julgados conjuntamente nessa sessão, sendo proferido um único
Acórdão.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância relativamente
ao DEBCAD 37.234.139-9 (fls. 955 e ss) analisou as alegações apresentadas e manteve
parcialmente a autuação.
Consoante o relatório fiscal que acompanha o Auto de Infração n° 37.243.139-9 (fis. 07
a 17), lavrado em 20/07/2010, o presente lançamento foi efetuado para a constituição do
crédito relativo às contribuições sociais de que tratam os incisos I a IV do art. 22 da
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, incidentes sobre os valores despendidos pela empresa
VALNI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., no período de janeiro de 2005 a
junho de 2009, com pagamentos i) de verbas salariais aos seus empregados, ii) de
serviços que lhe foram prestados por associados a cooperativas de trabalho e por
intermédio destas e iii) de remunerações a trabalhadores autônomos.
Foram também objeto de lançamento os valores correspondentes às compensações
efetuadas pela empresa no período de dezembro de 2008 a junho de 2009, que restaram
glosadas pela fiscalização pelo motivo assim explicitado no item 4.2, alínea “i”, do
mencionado relatório:
 Glosa de compensação A empresa efetuou compensação nos meses de dezembro
de 2008 a junho de 2009. O fato se baseou no mandado de segurança com
pedido de liminar, objetivando autorização para proceder ao recolhimento da
contribuição previdenciária do transportador autônomo com base de cálculo de
11,71%, calculados sobre o valor bruto do frete, carreto ou transporte de
passageiros. Ocorre que o magistrado, juízo do processo, vetou a compensação
antes do trânsito em julgado, o que não aconteceu até o término do
procedimento fiscal.
Ainda conforme o relatório fiscal:
a) o crédito foi levantado com base nas informações dos arquivos digitais da
contabilidade e folhas de pagamento, apresentados pelo sujeito passivo;
b ) foi juntado ao Processo um CD (compact disk) com pastas gravadas formato “excel”
e “pdf”, contendo informações discriminadas por evento, valor, funcionário,
estabelecimento e os valores das bases de cálculo dos levantamentos cooperativa e
contribuinte individual- autônomos denominados “chapas”;
c) foram considerados fatos geradores das contribuições lançadas os pagamentos feitos
pela empresa a título de:
 Participação nos lucros ou resultados (código de levantamento “PL")
 Vale-transporte (código de levantamento “VT”)
 Prêmios complementar e por t. de serviço (codigo de levantamento “PR”)
 Cesta básica (código de levantamento “AL”)
 Ajuda de custo (código de levantamento “Dl”)
 Diárias (código de levantamento “Dl“)
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

 Serviços prestados por associados a cooperativas de trabalho (código de
levantamento “CO”)
 Remunerações por serviços prestados por trabalhadores autônomos (código de
levantamento “CH”) '
d) com as alterações introduzidas na legislação previdenciária pela Medida Provisória
n° 449/2008, transformada na Lei n° 11.941/2009, e face ao disposto no inciso II do art.
106 do Código Tributário Nacional, que trata da retroatividade benigna, gozou o
contribuinte da aplicação da multa mais benéfica, segundo o comparativo demonstrado
no item.
Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo impugnou-o por meio do expediente
juntado às fls. 30 a 80, em que postula a nulidade do auto de infração mediante as
seguintes alegações, em síntese:
1. É inconstitucional a contribuição prevista no inciso II
do art. 22 da Lei n° 8.212/91, razão pela qual deve
ser anulado o lançamento no que pertine à sua
exigência, ou autorizado o seu pagamento com base
na alíquota mínima de um por cento (fls. 31 a 56);
2. Não incide contribuição previdenciária sobre o vale-
transporte, uma vez que este não possui natureza
salarial, independentemente da forma como é pago
– em moeda corrente ou sob a forma de passe/vale -,
valendo acrescentar que, no caso, o pagamento em
moeda corrente se deu por força de Convenções
Coletivas celebradas entre os empregados da
impugnante e o Sindicato competente (fls. 56 a 63);
3. Pelas mesmas razões explicitadas no item anterior, não
incide contribuição previdenciária sobre o valor
correspondente à cesta básica fornecida aos
empregados da impugnante (fls. 63 a 65);
4. De igual modo, o valor das diárias não integra a base
de cálculo das aludidas contribuições, conforme
entendimento do TRF da 1” Região, Tribunal
Superior do Trabalho e do Superior Tribunal de
Justiça, manifesto nas decisões reproduzidas na
defesa (fls. 65 a 68);
5. As verbas denominadas prêmios complementares e
ajudas de custo também não se submetem à
tributação previdenciária, em razão de não serem
pagas com habitualidade, mas, ao contrário, apenas
em alguns poucos meses dos anos fiscalizados e a
alguns funcionários (fls. 68 a 72);
6. É indevido falar-se em incidência de contribuição
previdenciária sobre as verbas pagas a titulo de
participação nos lucros da empresa, seja porque os
respectivos
pagamentos
são
feitos
sem
a
periodicidade devida para fazê-los integrar o
salário-de-contribuição, seja porque a empresa
cumpriu o estabelecido em convenção coletiva de
trabalho e, além disso, elaborou programa que
apresenta regras claras e objetivas para fixação das
condições para tais pagamentos (fls. 72 e 73);
7. Indevida também é a exigência de contribuição sobre
o valor bruto da nota fiscal emitida pelas
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

cooperativas de trabalho, porquanto não encontra
respaldo no art. 195, inciso I, alinea “a”, da
Constituição Federal de 1988 (fls. 73 a 79);
8. Por fim, igualmente nulo é o lançamento de valores
resultantes
da
compensação
efetuada
pela
impugnante nos meses de dezembro de 2008 a
junho de 2009, eis que o procedimento glosado pela
fiscalização se deu com base no mandado de
segurança
n°
2008.61.05.005382-7,
sendo
improcedente a alegação de que o juizo ‘a quo’
vetou a compensação antes do trânsito em julgado,
uma vez que se trata de processo em fase de
recurso, no qual ainda não houve decisão definitiva
apta a tal veto.
Isto posto, vêm os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Extrai-se do R. Acórdão provimento parcial, conforme trechos abaixo
reproduzidos:
Decadência
Quer dizer, o termo inicial da contagem daquele lapso quinquenal poderá ser 0
momento da ocorrência do fato gerador ou o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o crédito poderia ter sido lançado, tudo dependendo da circunstância de fato “ter
havido ou não pagamento (ainda que parcial) da contribuição exigida”.
(...)
Todavia, não se tendo notícia, nos presentes autos, de que a “VALNI incidiu em
qualquer das hipóteses ventiladas na alínea acima reproduzida, cumpre submeter o caso
em tela, apenas, à orientação traçada no item 40 do mesmo normativo.
Pois bem, as telas “COGPS”, extraídas do sistema informatizado desta Secretaria e que
juntamos às fls. 929 a 935, evidenciam que em todas as competências de janeiro a julho
de 2005 a empresa procedeu a recolhimento de parte das contribuições previdenciárias e
das destinadas a terceiros, por ela devidas.
Isto nos remete à primeira das hipóteses ventiladas no citado parecer da PGFN, devendo
a contagem do prazo de decadência fazer-se na forma estabelecida no § 4° do art. 150
do CTN.
Como consequência de todo o aqui exposto, devem ser excluídos do presente Auto os
valores lançados nas competências de janeiro a julho de 2005, por força do disposto no
art. 156 do CTN (...)
O Colegiado Julgadora manteve parcialmente a autuação, em decisão com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2009
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
RECONHECIMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal regularmente posto e em vigor,
vez que tal mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO ESPECIFICA.
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

Quando em desacordo com a legislação específica, os valores recebidos pelos
empregados a título de participação nos lucros e/ou resultados da empresa possuem
natureza salarial, sujeitando-se à incidência das contribuições previdenciárias.
AUXÍLIO-TRANSPORTE PAGO HABITUALMENTE E EM DINHEIRO. i
O valor do auxilio-transporte pago habitualmente em pecúnia e não sob a fonna de
vales, como estabelecido na legislação específica, integra o salário-de-contribuição do
trabalhador e, também, a base de cálculo das contribuições da empresa.
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
VALORES
DESPENDIDOS
POR
EMPRESA NÃO INSCRITA NO “PAT”.
Os valores despendidos por empresa não inscrita no “PAT”, a título de despesas com a
alimentação dos trabalhadores a seu serviço, integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias a cargo da pessoa juridica e dos próprios segurados.
DIÁRIAS PARA VIAGEM. FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Os valores pagos aos trabalhadores a título de “diárias para viagem” integram o salário-
de-contribuição quando não comprovado, por documentação idônea, que os mesmos
tinham por finalidade indenizar os gastos incorridos em viagens a serviço da empresa e,
ainda, que os respectivos valores não excederam a 50% da remuneração mensal do
obreiro.
PRÊMIOS E AJUDAS DE CUSTO.
Também integram O salário-de-contribuição os valores despendidos pela empresa, em
favor de seus empregados, a titulo de prêmios” e, quando desprovidas de natureza
indenizatória, “ajudas de custo”.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO. PRAZO.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os seus
créditos, contado, no caso de ter havido recolhimento parcial das contribuições devidas,
da data da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância relativamente
ao DEBCAD 37.243.140-2 (decisão juntada nestes autos a fls. 986 e ss, relativa aos autos
10830.009613/2010-73, apensados), analisou as alegações apresentadas e manteve parcialmente
a autuação.
Consoante o relatório fiscal que acompanha o Auto de Infração n° 37.243.140-2 (fls. 06
a 15), lavrado em 20/07/2010, o presente lançamento foi efetuado para a constituição do
crédito relativo às contribuições sociais de que tratam os art. 20 e 21 da Lei n° 8.212,
de 24/07/1991, incidentes sobre os valores despendidos pela empresa VALNI
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., no período de janeiro de 2005 a dezembro
de 2007, com pagamentos de verbas salariais aos seus empregados e de remunerações a
trabalhadores autônomos.
Ainda conforme o relatório fiscal:
a) o crédito foi levantado com base nas informações dos arquivos digitais da
contabilidade e folhas de pagamento, apresentados pelo sujeito passivo;
b) foi juntado ao processo relativo ao Auto de Infração n° 37.243.139-9 um CD
(compact disk) com pastas gravadas no formato “excel” e “pdÍ”, contendo informações
discriminadas por evento, valor, funcionário, estabelecimento e remuneração da conta
contábil - Despesas com chapas;
c) foram considerados fatos geradores das contribuições lançadas os pagamentos feitos
pela empresa a titulo de:
 Participação nos lucros ou resultados (código de levantamento “PL”)
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

 Vale-transporte (código de levantamento “VT”) '
 Premios complementar e por t. de serviço (código de levantamento “PR”)
 Cesta básica (código de levantamento “AL”)
 Ajuda de CUSTO (código de levantamento “Dl”)
 Diárias (código de levantamento “DI”)
 Remunerações por serviços prestados por trabalhadores autônomos (código de
levantamento “CH”)
d) com as alterações introduzidas na legislação previdenciária pela Medida Provisória
n° 449/2008, transformada na Lei n° 11.941/2009, e face ao disposto no inciso II do art.
106 do Código Tributário Nacional, que trata da retroatividade benigna, gozou o
contribuinte da aplicação da multa mais benéfica, segundo o comparativo demonstrado
no item 5.1; e
Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo impugnou-o por meio do expediente
juntado às fls. 438 a 459 dos autos do processo n° 10830009610/2010-30, em que
postula a nulidade do auto de infração mediante as seguintes alegações, em síntese:
De fato, não procedeu à arrecadação nem ao recolhimento das contribuições exigidas,
porquanto a Portaria MPS n° 1.135/01, que aumentou de 11,71% para 20% do valor
bruto do frete a base de cálculo de tais exações, fere o princípio da estrita legalidade em
matéria tributária, segundo o qual não se admite a alteração de alíquota do tributo por
meio de ato infra-legal (no caso, de Ministro de Estado);
Por conta disso, a empresa impetrou o Mandado de Segurança n° 2008.61.05.005382-7,
perante a 7” Vara Federal em Campinas, visando a manutenção da referida base de
cálculo com base naqueles 11,71%;
Ainda, com base no princípio da anterioridade nonagesimal de que cuida o § 6° do art.
195 da Constituição Federal, o normativo ministerial em apreço somente poderia ser
aplicado a partir de noventa dias após a sua publicação, e não a partir da competência
seguinte a de sua publicação, conforme estabelecido em seu rt. 4°;
Tramita perante o STF o Mandado de Segurança n° 25.476, já em sede de recurso,
impetrado pela Confederação Nacional do Transporte - CNT, em face de ato coator do
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, cuja matéria debatida é a
mesma do mandamus de autoria da impugnante, no qual o Ministro Eros Grau, relator
do processo, reconheceu que a Portaria MPS n° 1.135/01 fere o principio da legalidade
tributária, já que somente a lei tem o condão de alterar a base de cálculo de uma
contribuição previdenciária, não o podendo fazer nem a aludida portaria, nem o próprio
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n” 3.048, de 06/05/
1999;
Na sentença prolatada no MS n° 2008.61.05.005382-7, o juiz concedeu a segurança
postulada para (i) reconhecer incidentalmente majoração de 11,71% para 20% da
alíquota aplicada sobre o valor total do frete para a apuração da remuneração dos
transportadores autônomos, promovida pela citada portaria; (ii) reconhecer o direito da
impetrante de recolher a contribuição previdenciária em questão apurando sua base de
cálculo com a alíquota de 11,71%; e (iii) reconhecer o direito da impetrante de
compensar os valores correspondentes à diferença de alíquotas;
Portanto, desde a edição da Portaria n° 1.135/01, que passou a viger em maio de 2001, a
empresa vinha recolhendo aos cofres públicos a contribuição previdenciária com base
de cálculo de 20%, e, reconhecida sua inconstitucionalidade, configurado está o direito
à compensação dos créditos em razão dos pagamentos feitos a maior;
Embora trate-se de mandado de segurança ainda pendente de decisão final, a matéria já
foi apreciada pelo Pretório Excelso, onde o Ministro Marco Aurélio abriu divergência
ao voto do relator e manifestou-se no sentido de que fossem anulados os efeitos da
portaria atacada, restabelecendo o percentual de 11,71% sobre 20% (sic) do valor bruto
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

do frete, carreto ou transporte de passageiros a ser recolhido pelas empresas quando do
pagamento a trabalhadores autônomos, voto esse que foi seguido pelos Ministros
Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Carlos Ayres Britto, Cezar
Peluso e Sepúlveda Pertence.
Isto posto, vêm os autos conclusos para julgamento.
Extrai-se do R. Acórdão provimento parcial, conforme trechos abaixo
reproduzidos:
Decadência
Pois bem, as telas “COGPS”, extraídas do sistema informatizado desta Secretaria e que
juntamos às fls. 929 a 935, dos autos do processo n° 10830009610/2010-30, evidenciam
que em todas as competências de janeiro a julho de 2005 a empresa procedeu a
recolhimento de parte das contribuições previdenciárias e das destinadas a terceiros, por
ela devidas.
Isto nos remete à primeira das hipóteses ventiladas no citado parecer da PGFN, devendo
a contagem do prazo de decadência fazer-se na forma estabelecida no § 4° do art. 150
do CTN.
Como consequência de todo o aqui exposto, devem ser excluídos do presente Auto os
valores lançados nas competências de janeiro a julho de 2005, por força do disposto no
art. 156 do CTN (...)
O Colegiado Julgadora manteve parcialmente a autuação, em decisão com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
QUESTIONADA.
LANÇAMENTO.
PROCEDENCIA.
Lançamento tributário cuja matéria não tenha sido impugnada pelo sujeito passivo deve
ser considerado, de plano, procedente.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CONSTITUIÇÃO. PRAZO.
É de cinco anos o prazo de que a seguridade social dispõe para constituir os seus
créditos, contado, no caso de ter havido recolhimento parcial das contribuições devidas,
da data da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de 1a Instância, (10830.009610/2010-30– DEBCAD
37.243.139-9 ) aos 17/02/2011 (fls. 1.163), o contribuinte apresentou o presente recurso
voluntário em 18/03/2011 (fls. 1.165 e ss), insurgindo-se contra o lançamento.
Relata, incialmente, que impugnara integralmente o lançamento, de forma diversa
do que indicou o R. Acórdão recorrido:
05- Inicialmente, Eméritos Julgadores, há que se apontar o equívoco cometido no
acórdão combatido, quanto à alegação de que esta Peticionária não contestou alguns dos
levantamentos que integram o presente auto de infração, o que se passa a comprovar
pormenorizadamente.
06- Alega o Fisco que esta Recorrente não fez menção ao levantamento CH -
pagamento de chapas, nem aos prêmios por tempo de serviço tributados sob o
levantamento PR - prêmios, o que não merece prosperar, uma vez que essas questões
foram devidamente impugnadas nos parágrafos 93 a 98 da defesa, sendo inconcebível
considerar a matéria como incontroversa.
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

07- Igualmente, afirma ausência de questionamento quanto a base de cálculo das
contribuições lançadas e alíquotas aplicadas, bem como à multa e aos juros estampados
na folha de rosto do Auto de Infração, o que, também, se apresenta absurdo, diante dos
parágrafos 46, 79, 85, 88, 92, 107, 114 e 115.
08- No tocante ao aspecto pessoal levantado pelo Fisco, abarcando a falta de
impugnação à ilegitimidade da fiscalização da Receita Federal do Brasil em nome do
INSS para realizar o presente lançamento, destaca-se que a Secretaria da Receita
Federal é responsável pela administração dos tributos de competência da União,
inclusive os previdenciários, nos termos do artigo 2° da Lei n° 11.457/07, que atribuiu
novas competências à Secretaria da Receita Federal do Brasil, dentre elas a de planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b
e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das
contribuições instituídas a título de substituição. (Vide Decreto n° 6.103, de 2007), pelo
que incabível tal questionamento.
09- Insta ressaltar, neste aspecto, que o devido processo legal deve ser aplicado ao
processo administrativo inteiramente, de modo que conclui-se pela poder-dever do
fisco, quando do julgamento do procedimento fiscal, deixar de aplicar uma lei por
considera-la inconstitucional.
(...)
13- Assim, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade das contribuição sociais abaixo
indicadas, como se passa a demonstrar.
Assinala que:
1
–
as
contribuições
devidas
ao
SAT/RAT
são
inconstitucionais.
Alternativamente, face ao princípio da igualdade, busca a redução da alíquota a 1%;
2 – o vale transporte tem natureza indenizatória, independentemente da forma
como é pago, se em moeda ou passe/vale;
3 – a cesta básica paga em pecúnia e nos termos da convenção coletiva deve ser
excluída da incidência tributária.
4 – sobre as diárias pagas não há incidência de contribuição previdenciária, na
medida em que não excederam 50% do valor da remuneração percebida.
5 – é indevida a contribuição previdenciária incidente sobre verbas de prêmios
complementares e ajudas de custo, não habituais;
6 – é indevida a contribuição previdenciária incidente sobre verbas pagas a título
de PLR;
7 – é indevida e inconstitucional a contribuição previdenciária incidente sobre
verbas pagas à prestação de cooperativa de trabalho;
8 – é indevida a glosa da compensação.
Ressalta:
123- A compensação efetuada pela Autuada, nos meses de dezembro de 2008 a junho
de 2009, de fato baseou-se no Mandado de Segurança n° 2008.61.05.005382-7,
impetrado perante a 7” Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas, visando a
manutenção da base de cálculo de 11,71% para o recolhimento da contribuição
previdenciária do transportador autônomo, calculados sobre o valor bruto do frete,
carreto ou transporte de passageiros.
Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

124- No entanto, não procede a alegação de que o juízo a quo vetou a compensação
antes do trânsito em julgado, uma vez que trata-se de processo em fase de recurso, no
qual ainda não houve decisão final apta a vetar a compensação referida.
125- Posto isso, outra alternativa não resta senão anular o auto de infração que ora se
ataca, tomando-se sem efeito os lançamentos efetuados, ora exigido, bem assim a multa
pretendida, por não estar legitimada a pretensão do agente do fisco.
Por fim, requer:
126- Diante de todo o exposto, não há que se falar em ausência de recolhimento de
contribuição previdência sobre as verbas indicadas neste auto, muito menos na cobrança
acessória de multa e juros, razão pela qual requer o conhecimento da presente
impugnação com efeito suspensivo, a teor do artigo 155, I, do CTN, para retificação
parcial conforme fundamentação acima exarada.
127- Assim sendo, espera e requer seja acolhido o presente recurso, para que, ao final,
decida-se pela retificação do auto de infração lavrado, determinando-se a exclusão dos
valores sobre ele incidentes, indevidamente, a contribuição previdenciária impugnada,
como medida de Direito e Justiça!
Cientificado da decisão de 1a Instância, 10830.009613/2010-73 – DEBCAD
37.243.140-2 aos 17/02/2011 (fls. 1.163), o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário
em 18/03/2011 (fls. 1.212 e ss), insurgindo-se contra o lançamento.
05- Ante ao exposto e com a máxima vênia, parcialmente descontente com a r. decisum
supracitada, vem esta peticionaria interpor o presente Recurso Voluntário, por entender
descabida a cobrança do crédito tributário atinente às contribuições sociais de que
tratam os arts. 20 e 21 da Lei n° 8212/91, incidentes sobre os valores despendidos por
esta empresa, no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2007, com pagamentos de
verbas salariais aos seus empregados e de remunerações aos trabalhadores autônomos,
pelo que se pugna, desde já, por seu conhecimento e total provimento, pelas razões a
seguir expostas.
Relata, incialmente, que impugnara integralmente o lançamento, de forma diversa
do que indicou o R. Acórdão recorrido:
06- Inicialmente, Eméritos Julgadores, há que se apontar o equívoco cometido no
acórdão combatido, quanto à alegação de que esta Peticionária não contestou alguns dos
levantamentos que integram o presente auto de infração, o que se passa a comprovar
pormenorizadamente. Resumiu a tese da defesa apresentada (i) na alegação de
ilegalidade e inconstitucionalidade da Portaria MPS n° 1.135/01, que elevou de 11,71%
para 20% o percentual a ser aplicado sobre o valor bruto dos serviços de fretes prestados
por transportadores autônomos, a fim de se apurar a base de cálculo das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa e do próprio prestador de serviço; e (ii) no direito da
empresa de proceder à compensação do crédito decorrente dos valores já recolhidos
com base na aplicação daquele percentual de 20%, com as contribuições a recolher à
previdência social.
07- Nesse passo, ao contrário do que consta do auto de infração, entendeu que o
levantamento efetuado sob o código “CH” não guarda relação com a matéria versada
pela defesa, isso porque, de acordo com o acórdão n° 05-31.529, da 6° Turma da
DRJ/CPS, “chapa não é prestador de serviços de transporte e, portanto, não é regido
pela Portaria MPS n° 1135/01, pois que, chapa é denominação utilizada para designar
pessoas que atuam como guias para motoristas, no perímetro urbano, que ajudam nas
cargas e descargas do material transportado”.
08- Contudo, não merece prosperar tal entendimento, pois trata-se o caso de motoristas
fretistas, os quais prestam serviço de transporte de cargas, sem vínculo empregatício,
com veículo de sua propriedade, às suas expensas, sem qualquer subordinação ou
pessoalidade, pelo que, sujeita-se, perfeitamente, às disposições da Portaria MPAS n°
1135/01.
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

09- O levantamento efetuado sob o código “CH” refere-se às remunerações por serviços
prestados por trabalhadores autônomos, assim considerados fretistas, sendo e não chapa
enquanto guias para os motoristas, que ajudam nas cargas e descargas do material
transportado. Portanto, no caso, houve, no máximo um equívoco quanto ao código
utilizado, o que pode ser retificado, sendo perfeitamente conveniente a tese preconizada
na defesa, uma vez que incontestavelmente inconstitucional.
(...)
14- Assim, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da Portaria MPAS n° 1135/01,
abstendo-se este N. Colegiado de aplicá-la, como se passa a demonstrar.
Assinala que o aumento da alíquota de 11,71% para 20% do valor bruto do frete
pela Portaria 1.135/01 é inconstitucional, por ferir a estrita legalidade tributária (art. 150, I, da
CF/88, bem como o princípio da anterioridade nonagesinmal (art. 195, §6o, da CF/88). Ressalta
ter impetrado Mandado de Segurança n° 2008.61.05.005382-6, perante a 7a Vara Federal da
Subseção Judiciária de Campinas, visando a manutenção da base de cálculo de 11,71% para o
recolhimento da contribuição previdenciária do transportador autônomo, calculados sobre o valor
bruto do frete, carreto ou transporte de passageiros.
Informa que o Mandado de Segurança foi julgado, e que “a sentença de primeira
instância do MS em que se discute esta exação julgou procedente em parte os pedidos
formulados na inicial. concedendo a segurança para reconhecer incidentalmente majoração de
11.71% para 20% da alíquota aplicada sobre o valor total do frete para a apuração da
remuneração dos transportadores autônomos, promovida pelo artigo 1° da Portaria MPS n°.
1.135/2001; ii) reconhecer o direito da impetrante de recolher a contribuição previdenciária em
questão apurando sua base de cálculo com a alíquota de 11,71%;_(iii) reconhecer o direito da
impetrante de compensar os valores correspondentes à diferença de alíquotas”.
Afirma que “desde a edição da Portaria n°. 1135/01, que passou a viger em
maio/2001, esta empresa vinha recolhendo aos cofres púbicos a contribuição previdenciária
com base de cálculo de 20%, e reconhecida sua inconstitucionalidade, configurado está o
direito à compensação dos créditos em razão dos pagamentos feitos a maior à título
contribuição previdenciária.”
Por fim, requer:
81- Diante de todo o exposto, não há que se falar em ausência de recolhimento de
contribuição previdência sobre as verbas indicadas neste auto, muito menos na cobrança
acessória de multa e juros, em razão da pendência de decisão final em processo judicial,
pelo que requer o conhecimento da presente impugnação com efeito suspensivo, a teor
do artigo 155, I, do CTN, e, ao final, a consequente anulação TOTAL do auto de
infração n° 37.243.140-2, como medida de direito e justiça!
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
10830.009613/2010-73 – DEBCAD 37.243.140-2
A Súmula Vinculante no 1, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), prescreve importar renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Havendo controvérsia estabelecida no Judiciário sobre matéria em litígio no
julgamento administrativo, qualquer decisão a ser emanada pelo Colegiado restaria ineficaz
frente ao entendimento do Poder Judiciário, prevalecente nos termos do inciso XXXV do art. 5o
da Constituição Federal.
A fls. 107 e ss dos autos 10830.009610/2010-30 encontra-se juntada a inicial da
segurança impetrada, que levou ao judiciário exatamente a discussão narrada no recurso,
conforme se observa dos trechos abaixo reproduzidos:
03- Acontece que, a Portaria n°. 1.135/01, editada pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social - MPAS aumentou a base de cálculo de 11,71% para 20% do valor
bruto do frete, quanto à contribuição social patronal devida no pagamento de fretes e
carretos de trabalhadores autônomos.
04- A Portaria, como se verá, fere o princípio da estrita legalidade em matéria tributária,
já que somente uma lei em temos absolutos poderia alterar a base de cálculo de
contribuição previdenciária e não uma norma decorrente “em virtude de lei”.
05- Portanto, necessário se faz a impetração deste mandamus para se evitar a cobrança
de contribuição previdenciária cuja base de calculo e alíquota foram majoradas tendo
por base Portaria viciada pela ilegalidade e inconstitucionalidade, conforme se
demonstrará.
(...)
60- Cumpre ainda notar que a Portaria 1135/01, ora em exame, só poderia ser aplicada a
partir de 90 (noventa) dias após a sua publicação, ante o principio da anterioridade
nonagesimal previsto no artigo 195, §6° da CF.
61- Frise-se que a Portaria n° 1135 de abril de 2001 passou a viger no mês de maio,
desrespeitando inclusive o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal.
62- Com efeito, a contribuição social, no caso, se sujeita ao princípio da anterioridade
mitigada ou nonagesimal do art. 195, § 6° da CF/88, o qual não foi observado no caso
em exame.
(...)
V1
-
DO
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES
PAGOS
INDEVIDAMENTE - JUROS E CORREÇÃO
79- Acontece que, desde a desde a edição da Portaria n°. 1135/01, que passou a viger
em maio/2001, a Impetrante vem recolhendo aos cofres púbicos a contribuição
previdenciária com base de cálculo de 20%.
80- Diante da sua inconstitucionalidade a Impetrante faz jus a receber a diferença entre
os 11,75% que é a base de cálculo correta para o caso, cuja previsão já ocorria, para os
20% instituído pela Portaria 1135/01, ou seja., a impetrante tem de receber 8,25% da
contribuição previdenciária recolhidos a mais, que se consubstanciam em seu crédito
perante o Fisco.
81- Configurado o direito da Impetrante em proceder à compensação dos créditos que
possui em razão dos pagamentos indevidamente feitos a maior a título contribuição
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

previdenciária, cumpre estabelecer os parâmetros dentro dos quais tal direito deverá ser
exercido, cuja possibilidade está prevista na Súmula 213/STJ, verbis: “O mandado de
segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação
tributária”.
(...)
99- Em face do exposto e estando presentes os pressupostos autorizadores é o presente
para requerer:
A) A concessão de medida liminar para que, à partir de seu deferimento, a Impetrante
recolha a contribuição previdenciária do transportador autônomo com base de cálculo
de 11,71%, calculados sobre o valor bruto do frete, carreto ou transporte de passageiros,
e, consequentemente; seja determinando à ilustre autoridade impetrada que se abstenha
de cobrar/exigir o cálculo previsto pela Portaria 1135/2001, suspendendo-se a
exigibilidade da diferença, nos termos do artigo 155, do CTN;
(...)
C) Seja reconhecida e determinada a compensação dos valores indevidamente já
recolhidos (doc. junto ), a serem abatidos dos próximos recolhimentos, sem qualquer
limitação, material e/ou temporal, com os acréscimos legais;
D) Seja reconhecido o principio da anterioridade nonagesimal, reconhecendo que a
Impetrada não poderia ter cobrado o aumento da contribuição previdenciária no periodo
de 90 dias após a publicação da Portaria 1135/01, reconhecendo o direito de
compensação destes valores já recolhidos, na íntegra;
E) ao final, seja (i) concedida à segurança pleiteada, reconhecendo-se o direito líquido e
certo da Impetrante, a todos os itens elencados anteriormente, inclusive e
principalmente, quanto ao item referente ao pleito liminar, para que a Impetrante
recolha a contribuição previdenciária com base de cálculo de 11.71%, jii) bem como
seja declarada a inconstitucionalidade incidental da Portaria Ministerial n°. 1135/0l,
principalmente seu art.. l° que previu uma majoração na base de calculo da contribuição
previdenciária em questão.
A inicial foi emendada (fls. 191/192) para que o Delegado da RFB em Campinas
constasse como autoridade coatora.
A decisão de indeferimento da liminar encontra-se a fls. 317 e ss, a decisão em
embargos de declaração (parcialmente juntada) a fls. 336 e ss, e sentença a fls. 372 e ss
(16/10/2008).
Pesquisa pública ao processo, indicou decisão no TRF3 desfavorável ao
Recorrente, motivo pelo qual houve apresentação de Recurso Especial ao STJ, pendente de
julgamento.
Sendo assim, e considerando que a matéria trazida em sede recursal está em
discussão no poder judiciário (Inicial fls. 107 e ss e período fls. 135 e ss), impende aplicar a
Súmula CARF no 1, não sendo possível conhecer do recurso.
Não fosse por isso, aplicar-se-ia a Súmula CARF no 2 ao presente recurso, na
medida em que o Recorrente busca cancelar o lançamento ao fundamento de
inconstitucionalidade no normativo aplicado.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De toda forma, não fosse pela concomitância, o recurso também não seria
conhecido.
Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

10830.009610/2010-30 – DEBCAD 37.243.139-9
Conheço do recurso parcialmente, presentes os requisitos de admissibilidade.
Inconstitucionalidades
É preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Assim, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos.
Com esta fundamentação, a alegação de a inconstitucionalidade da contribuição
ao SAT não será conhecida.
Da insurgência em face da glosa da compensação
O Recorrente alega que: “123- A compensação efetuada pela Autuada, nos meses
de dezembro de 2008 a junho de 2009, de fato baseou-se no Mandado de Segurança n°
2008.61.05.005382-7, impetrado perante a 7” Vara Federal da Subseção Judiciária de
Campinas, visando a manutenção da base de cálculo de 11,71% para o recolhimento da
contribuição previdenciária do transportador autônomo, calculados sobre o valor bruto do
frete, carreto ou transporte de passageiros”.
Extrai-se do Relato fiscal (fls. 15) que:
Glosa de compensação.
A empresa efetuou compensação nos meses de dezembro de 2008 a junho de 2009. O
fato se baseou no mandado de segurança com pedido de liminar, objetivando
autorização para proceder ao recolhimento da contribuição previdenciária do
transportador autônomo com base de cálculo de 11,71%, calculados sobre o valor bruto
do frete, carreto ou transporte de passageiros.
Ocorre que o magistrado, juízo do processo, vetou a compensação antes do transito em
julgado, o que não aconteceu até o término do procedimento fiscal.
Ora, a Súmula Vinculante no 1, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), prescreve importar renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Havendo controvérsia estabelecida no Judiciário sobre matéria em litígio no
julgamento administrativo, qualquer decisão a ser emanada pelo Colegiado restaria ineficaz
frente ao entendimento do Poder Judiciário, prevalecente nos termos do inciso XXXV do art. 5o
da Constituição Federal.
A fls. 107 e ss dos autos 10830.009610/2010-30 encontra-se juntada a inicial da
segurança impetrada, que levou ao judiciário exatamente a discussão narrada no recurso,
conforme se observa dos trechos abaixo reproduzidos:
03- Acontece que, a Portaria n°. 1.135/01, editada pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social - MPAS aumentou a base de cálculo de 11,71% para 20% do valor
bruto do frete, quanto à contribuição social patronal devida no pagamento de fretes e
carretos de trabalhadores autônomos.
04- A Portaria, como se verá, fere o princípio da estrita legalidade em matéria tributária,
já que somente uma lei em temos absolutos poderia alterar a base de cálculo de
contribuição previdenciária e não uma norma decorrente “em virtude de lei”.
05- Portanto, necessário se faz a impetração deste mandamus para se evitar a cobrança
de contribuição previdenciária cuja base de calculo e alíquota foram majoradas tendo
por base Portaria viciada pela ilegalidade e inconstitucionalidade, conforme se
demonstrará.
(...)
60- Cumpre ainda notar que a Portaria 1135/01, ora em exame, só poderia ser aplicada a
partir de 90 (noventa) dias após a sua publicação, ante o principio da anterioridade
nonagesimal previsto no artigo 195, §6° da CF.
61- Frise-se que a Portaria n° 1135 de abril de 2001 passou a viger no mês de maio,
desrespeitando inclusive o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal.
62- Com efeito, a contribuição social, no caso, se sujeita ao princípio da anterioridade
mitigada ou nonagesimal do art. 195, § 6° da CF/88, o qual não foi observado no caso
em exame.
(...)
V1
-
DO
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES
PAGOS
INDEVIDAMENTE - JUROS E CORREÇÃO
79- Acontece que, desde a desde a edição da Portaria n°. 1135/01, que passou a viger
em maio/2001, a Impetrante vem recolhendo aos cofres púbicos a contribuição
previdenciária com base de cálculo de 20%.
80- Diante da sua inconstitucionalidade a Impetrante faz jus a receber a diferença entre
os 11,75% que é a base de cálculo correta para o caso, cuja previsão já ocorria, para os
20% instituído pela Portaria 1135/01, ou seja., a impetrante tem de receber 8,25% da
contribuição previdenciária recolhidos a mais, que se consubstanciam em seu crédito
perante o Fisco.
81- Configurado o direito da Impetrante em proceder à compensação dos créditos que
possui em razão dos pagamentos indevidamente feitos a maior a título contribuição
previdenciária, cumpre estabelecer os parâmetros dentro dos quais tal direito deverá ser
exercido, cuja possibilidade está prevista na Súmula 213/STJ, verbis: “O mandado de
Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação
tributária”.
(...)
99- Em face do exposto e estando presentes os pressupostos autorizadores é o presente
para requerer:
A) A concessão de medida liminar para que, à partir de seu deferimento, a Impetrante
recolha a contribuição previdenciária do transportador autônomo com base de cálculo
de 11,71%, calculados sobre o valor bruto do frete, carreto ou transporte de passageiros,
e, consequentemente; seja determinando à ilustre autoridade impetrada que se abstenha
de cobrar/exigir o cálculo previsto pela Portaria 1135/2001, suspendendo-se a
exigibilidade da diferença, nos termos do artigo 155, do CTN;
(...)
C) Seja reconhecida e determinada a compensação dos valores indevidamente já
recolhidos (doc. junto ), a serem abatidos dos próximos recolhimentos, sem qualquer
limitação, material e/ou temporal, com os acréscimos legais;
D) Seja reconhecido o principio da anterioridade nonagesimal, reconhecendo que a
Impetrada não poderia ter cobrado o aumento da contribuição previdenciária no periodo
de 90 dias após a publicação da Portaria 1135/01, reconhecendo o direito de
compensação destes valores já recolhidos, na íntegra;
E) ao final, seja (i) concedida à segurança pleiteada, reconhecendo-se o direito líquido e
certo da Impetrante, a todos os itens elencados anteriormente, inclusive e
principalmente, quanto ao item referente ao pleito liminar, para que a Impetrante
recolha a contribuição previdenciária com base de cálculo de 11.71%, jii) bem como
seja declarada a inconstitucionalidade incidental da Portaria Ministerial n°. 1135/0l,
principalmente seu art.. l° que previu uma majoração na base de calculo da contribuição
previdenciária em questão.
A inicial foi emendada (fls. 191/192) para que o Delegado da RFB em Campinas
constasse como autoridade coatora.
Sendo assim, e considerando que a matéria trazida em sede recursal está em
discussão no poder judiciário (Inicial fls. 107 e ss e periodo fls. 135 e ss), impende aplicar a
Súmula CARF no 1, não sendo possível conhecer dessa matéria recursal.
Preliminar
O Recorrente insurge-se contra a delimitação da lide no julgamento na 1a
Instância.
Extrai-se do recurso que:
05- Inicialmente, Eméritos Julgadores, há que se apontar o equívoco cometido no
acórdão combatido, quanto à alegação de que esta Peticionária não contestou alguns dos
levantamentos que integram o presente auto de infração, o que se passa a comprovar
pormenorizadamente.
06- Alega o Fisco que esta Recorrente não fez menção ao levantamento CH -
pagamento de chapas, nem aos prêmios por tempo de serviço tributados sob o
levantamento PR - prêmios, o que não merece prosperar, uma vez que essas questões
foram devidamente impugnadas nos parágrafos 93 a 98 da defesa, sendo inconcebível
considerar a matéria como incontroversa.
07- Igualmente, afirma ausência de questionamento quanto a base de cálculo das
contribuições lançadas e alíquotas aplicadas, bem como à multa e aos juros estampados
na folha de rosto do Auto de Infração, o que, também, se apresenta absurdo, diante dos
parágrafos 46, 79, 85, 88, 92, 107, 114 e 115.
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

08- No tocante ao aspecto pessoal levantado pelo Fisco, abarcando a falta de
impugnação à ilegitimidade da fiscalização da Receita Federal do Brasil em nome do
INSS para realizar o presente lançamento, destaca-se que a Secretaria da Receita
Federal é responsável pela administração dos tributos de competência da União,
inclusive os previdenciários, nos termos do artigo 2° da Lei n° 11.457/07, que atribuiu
novas competências à Secretaria da Receita Federal do Brasil, dentre elas a de planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b
e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das
contribuições instituídas a título de substituição. (Vide Decreto n° 6.103, de 2007), pelo
que incabível tal questionamento.
09- Insta ressaltar, neste aspecto, que o devido processo legal deve ser aplicado ao
processo administrativo inteiramente, de modo que conclui-se pela poder-dever do
fisco, quando do julgamento do procedimento fiscal, deixar de aplicar uma lei por
considera-la inconstitucional
Vejamos o considerou o Colegiado de Piso:
Ainda preliminarmente, destacamos que nesse expediente a empresa:
1°) não faz qualquer menção ao levantamento “CH - PAGAMENTO DE CHAPAS”,
nem aos prêmios por tempo de serviço tributados sob o levantamento “PR -
PRÊMIOS”, em razão do que há de se assumir como incontroversa a matéria relativa à
exigência de contribuições sobre os pagamentos registrados na conta contábil
“42l0900005 - Despesas com chapas” (v. itens 2.3 e 4.2, “h”, do relatório fiscal), bem
como sobre as verbas que, na alinea “c” do mesmo item do relatório fiscal, são
identificadas sob os códigos “865”, “866”, “867”, “973”, “974” e “995; e
2°) no tocante. aos demais levantamentos, não questiona os seguintes aspectos da regra
matriz de incidência das contribuições lançadas:
Aspecto espacial
A autuada também não infirma que os fatos descritos pela fiscalização ocorreram no
âmbito espacial de incidência dos dispositivos mencionados no relatório “FLD -
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DEBITO” (fls. 04 a 06).
Aspecto temporal
Igualmente, não é negado que os pagamentos em tela se deram nos meses de
competência indicados no DD - Discriminativo do Débito (fl. 27).
Aspecto pessoal
A empresa também não argui a ilegitimidade da fiscalização da Receita Federal do
Brasil para, em nome no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, realizar o presente
lançamento (sujeição ativa), nem a sua qualidade de responsável pelo recolhimento das
contribuições aqui exigidas (sujeição passiva), caso devidas. i
Aspecto quantitativo
Por fim, foram também isentados de questionamento os números relativos à base de
cálculo das contribuições lançadas e, exceto no tocante à exação prevista no inciso II do
art. 22 da Lei n° 8.212/91, às alíquotas sobre ela aplicadas (e, destarte, ao próprio valor
originário do débito), bem como à multa e aos juros estampados na folha de rosto do
Auto de Infração.
Isto significa que tais questões são incontroversas e, por conseguinte, o litígio decorre,
unicamente, das alegações acima relatadas, sobre as quais incumbe a esta Turma se
manifestar.
As fls. 31 e ss consta a Impugnação apresentada.
Os parágrafos 93 a 98, indicados pelo Recorrente como motivo de insurgência,
relativos ao item VI - DA NÃO INCIDENCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

SOBRE AS VERBAS DE PRÊMIOS COMPLEMENTARES E AJUDA DE CUSTO -
GANHOS NÃO HABITUAIS foram devidamente sopesados e a matéria foi julgada pelo
Colegiado de Piso, conforme se verifica de fls. 973/979 do Acórdão.
Os parágrafos 114 e 115, parte final do recurso, constituem pedidos resumidos e
conclusivos de cancelamento da autuação, portanto, restaram contemplados no exame do
lançamento.
O parágrafo 46 da Impugnação diz respeito à alegação de inconstitucionalidade do
SAT; o parágrafo 79 da defesa encontra-se no contexto da afirmação de inconstitucionalidade da
incidência tributária sobre o vale-transporte; já o parágrafo 85 da impugnação aborda o
entendimento relativo à não incidência tributária sobre a verba paga a título de cesta básica; os
parágrafos 88 e 92 reafirmam entendimento da não incidência tributária sobre as diárias de
viagens; o parágrafo 107 da peça de defesa é relativo à inconstitucionalidade da incidência
tributária sobre valores repassados à cooperativas de trabalho, assuntos esses todos contemplados
no julgamento proferido em sede de DRJ.
Dessa forma, observa-se que as alegações de defesa foram examinadas
cuidadosamente pelo Colegiado de 1a instância, inexistindo qualquer ofensa ao devido processo
legal, ou ao art. 59, do Decreto 70.235/72.
Do mérito
Extrai-se da peça recursal, a insurgência do Recorrente à decisão de piso, em
razão dos motivos abaixo resumidos:
1 – o vale transporte tem natureza indenizatória, independentemente da forma
como é pago, se em moeda ou passe/vale;
2 – a cesta básica paga em pecúnia e nos termos da convenção coletiva deve ser
excluída da incidência tributária.
3 – sobre as diárias pagas não há incidência de contribuição previdenciária, na
medida em que não excederam 50% do valor da remuneração percebida.
4 – é indevida a contribuição previdenciária incidente sobre verbas de prêmios
complementares e ajudas de custo, não habituais;
5 – é indevida a contribuição previdenciária incidente sobre verbas pagas a título
de PLR;
6 – é indevida e inconstitucional a contribuição previdenciária incidente sobre
verbas pagas à prestação de cooperativa de trabalho;
Vejamos cada uma das alegações.
1 – o vale transporte tem natureza indenizatória, independentemente da forma
como é pago, se em moeda.
O R. Acórdão assim dispôs:
De início, chamamos a atenção para o fato de que a autuada reconhece ter efetuado em
dinheiro os pagamentos aqui tributados pela fiscalização. Destarte, é novamente de
direito a matéria que reclama pronunciamento por este Colegiado, pois trata-se de dizer
se os valores despendidos em moeda pelo empregador, a título de auxílio transporte de
seus empregados, se situa ou não no campo de incidência das contribuições
previdenciárias.
Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

(...)]
Em síntese, não apenas pela literalidade dos dispositivos da Lei n°
8.212/91 aqui enfocados, mas, também, pelo posicionamento adotado pelo próprio
Superior Tribunal de Justiça, temos que o beneficio em tela, concedido pela “VALNI” a
seus empregados, possui natureza salarial e, por isso mesmo, o seu respectivo valor
constitui base de incidência das contribuições previdenciárias exigidas por meio do
presente auto de infração.
O argumento utilizado pelo Colegiado de Piso foi a natureza salarial da verba em
razão do pagamento em pecúnia.
Relativamente ao tema, a jurisprudência do CARF está consolidada em torno da
impossibilidade de considerar o vale-transporte fornecido aos empregados como salário indireto,
nos termos do enunciado deste Conselho no 89:
Súmula CARF no 89. A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Assim, o R. Acórdão recorrido merece retificação, no sentido de que o crédito
tributário lançado, incidente sobre o vale transporte seja cancelado.
2 – a cesta básica paga em dinheiro e nos termos da convenção coletiva deve ser
excluída da incidência tributária.
A questão de mérito resume-se ao exame da isenção dos valores de alimentação
por cesta básica para em pecúnia.
O Colegiado de Piso afastou o pedido da defesa, ao fundamento de não cumpridos
os requisitos da norma isentiva.
Em suma, não obstante a resistência oposta pela R. advocacia do sujeito passivo, o fato
de a “VALNI” não haver formalizado sua adesão ao PAT- e, ainda, não ter fornecido
alimentação in natura aos seus empregados, mas sim pagamentos em dinheiro a título
de-ajuda-alimentação, não dispunha o auditor autuante de outra alternativa que não
fosse aplicar as regras de incidência acima expostas, assim como não pode este
Colegiado proferir decisão que não seja no sentido da manutenção do crédito
constituído por meio do presente auto de infração.
Pois bem, a matriz constitucional das contribuições previdenciárias incidente
sobre a remuneração dos trabalhadores em geral está disposta na alínea “a” do inciso I do art.
195 da Constituição Federal:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
Com base na CF/88, a Lei no 8.212/1991, nos arts. 22 e 28, instituiu as bases sobre
as quais incidem as contribuições previdenciárias de empregadores e empregados, abrangendo o
total das remunerações pagas/recebidas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados que lhe prestem serviços, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

Em regra, a base de cálculo das contribuições previdenciárias abrange toda e
qualquer forma de benefício habitual destinado a retribuir o trabalho, seja em pecúnia ou sob a
forma de utilidades.
Para a correta definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em
relação aos valores pagos aos empregados deve-se considerar a natureza jurídica das verbas, a
existência ou não de normas isentivas e o cumprimento dos requisitos necessários ao favor legal.
O § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relacionou as verbas de natureza salarial
que podem ser excluídas da base de cálculo da Contribuição Previdenciária.
Vejamos o que dispõe a alínea “c” do § 9o, do art. 28, da Lei 8.212/91:
Art. 28.
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela “in natura” recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;

Assim, para que o auxílio alimentação seja excluído da incidência tributária,
mister se faz seja pago “in natura”, e seja respeitado o Programa de Alimentação do Trabalhador
– PAT, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego (Lei no 6.321/1976).
Claro que o descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da isenção
conduz à incidência tributária, cumprindo ressaltar que o art. 111 do CTN estabelece que as
normas isentivas devem ser interpretadas literalmente.
Doutro lado, é preciso considerar entendimento pacificado no Superior Tribunal
de Justiça – STJ, no sentido de que, em se tratando de pagamento in natura, o auxílio-
alimentação não sofre incidência de contribuição previdenciária, independentemente de inscrição
no PAT, ausente a natureza salarial. Nesse sentido, o AgRg ao REsp no 1.119.787/SP.
Por conta da jurisprudência doo STJ, foi editado o Ato Declaratório n° 03/2011 da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN, com base em parecer aprovado pelo Ministro da
Fazenda, autorizador da dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”, independentemente de
inscrição no PAT.
Ocorre que o Ato Declaratório PGFN no 3/2011, bem como a jurisprudência do
STJ, trata do auxílio-alimentação in natura, o que, nos termos da jurisprudência judicial, quer
dizer: “alimentação fornecida pela empresa”.
O Parecer PGF/CRJ no 1726/12, interpretativo do supracitado Parecer PGFN/CRJ
no 2.117/11, conclui que:
14. Destarte, como salientado no Parecer PGFN/CRJ/No 2.117/2011, que subsidiou a
edição do Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011, revela-se "(...) assente no âmbito do
STJ o posicionamento segundo o qual incide contribuição social previdenciária, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT ou
decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Entende o Colendo
Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão-somente proporcionar um
incremento à produtividade e eficiência funcionais. Por outro lado, quando o auxilio-
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

alimentaçâo for pago em espécie ou creditado em conta-corrente, em caráter
habitual, assume feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da
contribuição previdenciária".
15. Conserva, então, o STJ o mesmo entendimento majoritário à época da lavratura do
ato declaratório em questão.
(...)
Pelo exposto, esta Procuradoria-Geral entende que o auxílio-alimentação fornecido pelo
empregador na forma de ticket-alimentação não está abrangido pela dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos tratada no Ato Declaratório
PGFN no 3, de 2011(...). (grifou-se)
Neste sentido, o auxílio alimentação, ou a cesta básica, pago em dinheiro não resta
abrangido pelo ato da PGFN ou pela jurisprudência do STJ.
Para concessão da isenção prevista na alínea “c” do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/1991, o Recorrente precisaria cumprir os requisitos previstos no ordenamento, o que não
se verifica na situação ora analisada.
Neste sentido, o Acórdão no 9202-008.443, da C. CSRF, de 16/12/2019, com
Relatoria do Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, bem como a jurisprudência do STJ -
decisão no REsp 1959867 RS, publicado em 20/09/2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/12/2008
(...)
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DINHEIRO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso auxílio
alimentação, a empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, sendo que inexiste previsão no PAT para o
pagamento de auxílio alimentação em dinheiro.
A jurisprudência do STJ, bem assim o Ato Declaratório PGFN no 03/2011, referem-se a
fornecimento de alimentação “in natura”, e não amparam a extensão da isenção referida
na Lei de Custeio Previdenciário a valores pagos em espécie sob a denominação de
auxílio alimentação.
(...)

RECURSO ESPECIAL No 1959867 - RS (2021/0248945-2) DECISÃO Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por Ingersoll-Rand Indústria, Comércio e
Serviços de Ar Condicionado, Ar Comprimido e Refrigeração Ltda. e outras, com
fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 da CF/1988, contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região assim ementado : MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
FÉRIAS
USUFRUÍDAS.
SALÁRIO-
MATERNIDADE.
LICENÇA-PATERNIDADE.
DESCANSO
SEMANAL
REMUNERADO.
HORASEXTRAS.
ADICIONAIS
DE
INSALUBRIDADE,
PERICULOSIDADE E NOTURNO. ADICIONAL PELO TRABALHO EM
FERIADOS E DOMINGOS. FALTAS JUSTIFICADAS. ABONO DE FALTAS POR
ATESTADO
MÉDICO.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
RESSARCIMENTO
DE
DESPESAS PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO DO EMPREGADO NO
TRABALHO. 1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos a título de férias gozadas, salário-maternidade, licença-paternidade, descanso
semanal remunerado, ausências permitidas (art. 473 da CLT), abono de faltas por
atestado médico, horas extras, adicional pelo trabalho aos domingos e feriados e
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

adicionais de periculosidade, de insalubridade e noturno. 2. É inexigível a contribuição
previdenciária sobre o auxílio-alimentação in natura, nos termos do art. 28, § 9o, da Lei
no 8.212/91, integrando o salário-de-contribuição quando for pago em pecúnia. (...)
(STJ - REsp: 1959867 RS 2021/0248945-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data
de Publicação: DJ 20/09/2021)
Assim, considerando o descumprimentos dos requisitos legais (pagamento in
natura e inscrição no PAT), deve ser mantida a autuação no que toca aos lançamentos relativos
às cestas básicas.
3 – sobre as diárias pagas não há incidência de contribuição previdenciária, na
medida em que não excederam 50% do valor da remuneração percebida.
Vejamos a fundamentação do R. Acórdão a respeito da temática:
Tanto a Lei n° 8.212/91 (art. 28, § 8°) como a jurisprudência reproduzida na defesa são
expressas no sentido de que os valores despedidos pelo empregador, a título de “diárias
para viagem”, somente não têm natureza salarial - e, pois, não integram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias - quando não excedentes a 50% da
remuneração mensal do trabalhador.
(...)
Em consonância com tal diretriz, o AFRFB autuante afirma, na alínea “f” do item 4.2 de
seu relatório, que “A diária não integra o salário de contribuição se destinada para
indenização de despesas de viagens tidas em função da relação de emprego e até 50%
da remuneração mensal do empregado”.
Entretanto, segundo o mesmo item do relatório fiscal, os pagamentos aqui tributados
não tiveram o destino que o próprio nome da verba em questão expressa, ou seja, não
objetivaram o custeio de despesas de viagem realizadas por trabalhadores a serviço da
“VALNI”. Vejamos, por oportuno, o relato do auditor autuante:
Eventos 900 - Diária e 932 - Dif. Diária Dissídio - Solicitamos esclarecimentos da
empresa sobre o pagamento deste evento. Por escrito, o contribuinte informou que a
verba foi estabelecida na convenção coletiva de trabalho da categoria profissional,
como reembolso de despesas de alimentação do pessoal administrativo. Que a empresa
procede neste código o lançamento do pagamento das diárias de alimentação dos
funcionários da área administrativa.
Ao mesmo tempo, da leitura dos itens,86 a 92 da defesa, constata-se que a empresa não
infirma os dizeres do agente fiscal, acima reproduzidos, mas, ao contrário, limita-se a:
1°) expor o seu entendimento de que o valor das diárias não excedente a 50% da
remuneração do trabalhador não integra o salário-de-contribuição (o que, segundo
vimos, não é controverso);
2°) citar decisões judiciais no sentido desse entendimento (aliás, desnecessariamente,
posto tratar-se, repetimos, de matéria incontroversa); e
3°) afirmar que “o Sr. Auditor Fiscal, no momento da lavratura do Auto de Infração,
incorreu num equívoco, pois que aplicou uma multa à esta peticionaria por não
recolhimento da contribuição aos cofres da Previdência, o que por óbvio, configura
conduta lícita desta Impugnante, uma vez que é pacifíco em nossos Tribunais a não
integração das diárias de viagens na base de cálculo”.
Reiteramos, portanto, que não se vislumbra na defesa da autuada negação acerca do teor
da alinea “Í” do item 4.2 do relatório de fls. 07 a 17, tampouco foi por ela trazido aos
autos qualquer elemento comprobatório de que o levantamento “DI - DIARIA E AJ DE
CUSTO” comporta, a título de base de cálculo de contribuições previdenciárias,
importâncias que correspondem, efetivamente, a diárias para viagem, e, ainda, que os
respectivos montantes não excedem a 50% da remuneração dos trabalhadores a quem
foram realizados os pagamentos em questão.
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

Por consequência, não obstante a inexistência de controvérsia quanto à matéria de
direito, duas circunstâncias impõem a manutenção do presente item do lançamento, a
saber: a) ausência de negação do que é afirmado na citada alínea “F” do item 4.2 do
relatório fiscal, e b) não realização da prova a que nos referimos no parágrafo anterior
O Relatório Fiscal a fls. 08 e ss descreve, como bem apontou a R. Decisão da DRJ
que:
Diária
Eventos 900 - Diária e 932 - Dif. Diária Dissídio – Solicitamos esclarecimentos da
empresa sobre o pagamento deste evento. Por escrito, o contribuinte informou que a
verba foi estabelecida na convenção coletiva de trabalho da categoria profissional, como
reembolso de despesas de alimentação do pessoal administrativo. Que a empresa
procede neste código o lançamento do pagamento das diárias de alimentação dos
funcionários da área administrativa.
A diária não integra o salário de contribuição se destinada para indenização de despesas
de viagens tidas em função da relação de emprego e até 50% da remuneração mensal do
empregado. `
Despesa com alimentação não integra a base de calculo da Previdência Social se paga in
natura, pela empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho.
A Valni remunerou através da folha de pagamento funcionários administrativos na
maioria ocupantes de cargo de chefia. São gerentes e encarregados que a titulo de
diárias receberam salários indiretos sem incidência da contribuição previdenciária. O
pagamento do evento constitui base de calculo da contribuição previdenciária.
Como se observa da lide recursal, o Recorrente não desconstituiu em momento
algum o fato apurado de ter “despesas de alimentação” que seriam de fato pagamento de diárias.
Da mesma forma, não traz elementos que permitam inferir que não teriam excedido a 50% da
remuneração percebida pelos empregados.
No recurso, o Recorrente apenas afirma, mas não comprova que as diárias pagas
não excederam a 50% da remuneração percebida pelos empregados.
A alegação desprovida de elementos probatórios não se presta a desconstituir a
fundamentação do R. Acórdão de 1a Instância.
Sendo assim, nada há a alterar no Julgamento de Piso, correta a fundamentação.
4 – é indevida a contribuição previdenciária incidente sobre verbas de prêmios
complementares e ajudas de custo, não habituais
Vejamos a fundamentação do R. Acórdão a respeito da temática:
O relatório fiscal alude às verbas em tela, respectivamente, nas alíneas “c”e “e” do item
4.2, nestes termos:
c) Prêmios
Evento 118 - Prêmio Complementar,
Evento 866 - Prêmio T. Serviço,
Evento 867 - Prêmio T. Serviço,
Evento 973 - Prêmio T. Serviço - SPO,
Evento 974 - Prêmio T. Serviço - SPA,
Evento 995 - Prêmio T. Serviço - O,
Evento 865 - Prêmio T. Serviço - O,
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

São eventos pagos através das folhas de pagamento a titulo de prêmios por tempo de
serviço conforme acordos estabelecidos em convenções coletivas. Como exemplo, a
convenção trabalhista de Campinas 2005 - 2006, cláusula 14”, estipulou que o
empregado que já tiver completado 02 anos ou 03 anos de permanência na empresa
fará jus ao recebimento de prêmio por tempo de serviço nos seguintes percentuais: 02
anos 5% e 03 anos 8%.
O prêmio constitui incentivos para a permanência no emprego. Está vinculado a fatores
de ordem pessoal do trabalhador e, portanto, é fato gerador da contribuição
previdenciária.
e) Ajuda de Custo
Evento 129 - Ajuda de Custo - Valor devido aos funcionários que excedem seus
horários de atendimento e recebimento de carga e descarga. A empresa optou pelo
pagamento da referida ajuda de custo.
É previsto em lei que a ajuda de custo não integra a base de cálculo da Previdência
Social se for paga exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do
empregado, de caráter indenizatório e paga de uma única vez.
Fato este não verificado na Valni Transportes. O evento foi pago mensalmente na folha
da filial /0006-20 ao funcionário Francisco Xavier de Souza. Por ser um ganho
habitual integra o salário de contribuição e é fato gerador da contribuição
previdenciária.
Ressaltando que a exigência de contribuições sobre tais verbas acha-se formalizada sob
os levantamentos “PR - PREMIOS” e “DI - DIARIA E AJ DE CUSTO”, analisemos em
separado cada um desses levantamentos.
Prêmios
Lembramos que a contestação do sujeito passivo, relativamente a este levantainento,
restringe-se à exigência de contribuições sobre a verba denominada “Prêmio
Complementar”, ou seja, não abrange a exigência atinente aos denominados “prêmios
por tempo de serviço” que, na alínea “c” do item 4.2 do relatório fiscal, são
identificados sob os códigos “865”, “866”, “867”, “973”, “974” e “995.
Também insta ressaltar que a autuada não infirma os termos da referida alinea do
relatório do presente auto , acima reproduzida, sobretudo os que aludem à finalidade
desses prêmios (incentivar a permanência no emprego), aos seus destinatários
(trabalhadores que completaram 02 ou três anos no emprego e à sua vinculação a fatores
de ordem pessoal dos respectivos beneficiários.
Em realidade, a não incidência de contribuições previdenciárias sobre o “prêmio
complementar”, na visão da impugnante, decorre de que os pagamentos a esse titulo,
segundo afirma, não são feitos com habitualidade - isto é, “somente houve a pagamento
de prêmio ou bonificação em alguns, poucos, meses dos anos fiscalizados, e a poucas
funcionárias” - o que lhes retiraria a natureza salarial.
Entretanto, razão nenhuma assiste ao contribuinte, como veremos a seguir.
Primeiramente, a circunstância desse prêmio haver sido pago a poucos trabalhadores é
de todo irrelevante para a definição de sua natureza juridica. Para confirmar esse
entendimento, lembramos que o valor referente ao serviço extraordinário previsto no
inciso XVI do art. 7° da Constituição Federal não perde a natureza jurídica estabelecida
no próprio dispositivo citado (remuneratória) pelo fato, digamos, de ser pago a um
único empregado de determinada empresa. Noutras palavras, o valor das chamadas
“horas-extras” tem natureza salarial - e, pois, integra o salário-de-contribuição -
independentemente do quantitativo de trabalhadores que a ele fazem jus na empresa.
Refutamos, assim, a tese de que o “prêmio complementar” pago pela “VALN1” se situa
fora do campo de incidência das contribuições previdenciárias, ante à circunstância de
ter sido destinado “a poucos funcionários”.
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

Da mesma forma, improcede a alegação de não incidência em virtude dessa verba ter
sido paga “em alguns, poucos, meses dos anos fiscalizados”, pois, para efeito de
caracterização da não eventualidade de uma prestação, o que importa não é a
“quantidade” de pagamentos efetuados no ano, mas a periodicidade com que estes são
feitos.
A título de ilustração, citamos a gratificação natalina (13° salário) do trabalhador, que,
não obstante seja devida apenas uma vez ao ano, integra o salário-de-contribuição,
consoante expressa disposição do § 7° do art. 28 da Lei n° 8.212/91.
De todo modo, não é verdadeira a afirmação da impugnante, de que o prêmio em
comento foi pago somente em alguns poucos meses dos anos fiscalizados. Senão,
vejamos.
(...)
Mais importante do que ter havido pagamentos em todos os meses do aludido período é
o fato de que diversos trabalhadores receberam valores a titulo de “Prêmio
Complementar” repetidas vezes naquele lapso temporal, como, por exemplo:
 Adão Assis dos Santos 6 vezes
 Adílson de Can/alho .6 vezes
 Carlos Roberto de Oliveira 5 vezes
 Eusébio Marcos Maricatto 6 vezes
 Ricardo Pereira dos Santos 8 vezes
Daí se extrai, sem a menor sombra de dúvida, que a verba em comento não pode, ao
menos ao tempo em que foi assegurada pela “VALNI”, ser qualificada como eventual, o
que deita por terra a argumentação expendida nos itens 93 a 95 da defesa.
A propósito, no item 94 da defesa a impugnante afirma que, “para que (a contribuição)
seja devida, esta verba tem que ser paga habitualmente, vale dizer, todos os meses, com
frequência, e não, esporadicamente, como na hipótese, quando do atingimento das
metas funcionais.”
Ora, em primeiro lugar, a verba em apreço foi, segundo vimos, paga em todos os meses
do período considerado, pelo que resta caracterizada a sua frequência e, destarte,
afastada a sua esporadicidade. Em segundo lugar, a empresa não trouxe aos autos
qualquer elemento do prova do quanto é alegado in fine do citado item 94 da defesa, isto
é, que o direito do trabalhador ao “Prêmio complementar” está vinculado ao
“atingimento das metas funcionais”, valendo isto dizer que não procedeu conforme o
estabelecido no § 4° do art. 15 do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, in verbis:
(...)
Por conta disto, não há como afastar a regra de incidência in casu aplicada pela
fiscalização, mas, sim, manter o crédito relativo às contribuições calculadas sobre os
valores pagos pela empresa a título de “Prêmio Complementar”.
Ajuda de custo
As razões pelas quais, segundo a autuada, são indevidas as contribuições lançadas sobre
a verba em tela coincidem com as por ela expendidas acerca do “Prêmio
Complementar”, como se depreende os seguintes termos da defesa:
No mesmo sentido é o entendimento com relação às verbas pagas à titulo de ajuda de
custo, pois são verbas pagas eventualmente aos empregados, o que retira seu caráter
remuneratório, não incidindo, pois, contribuição previdenciária, natureza de reembolso
das despesas efetuadas.
Na sequência, são reproduzidas duas decisões do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que a ajuda de custo:
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

1°) não tem natureza salarial, nao integrando, assim, o salário-de-contribuição, quando
destinada a “ressarcimento das despesas realizadas a título de auxílio transporte (ajuda
de custo para deslocamento), prestadas por empregados que fazem uso de seus veículos
particulares ou coletivos da empresa, quando descontado do empregado no percentual
estabelecido em lei e deforma não contínua”, e
2°) integra o salário-de-contribuição quando destinada ao deslocamento noturno
daqueles “cuja jornada de trabalho termine entre meia-noite e seis horas”, pois, em tal
hipótese, ostenta caráter habitual, e não de reembolso das despesas efetuadas.
Por seu lado, o auditor notificante afirma, na alínea “e” do item 4.2 do relatório fiscal,
que a ajuda de custo tributada nos presentes autos corresponde ao “Valor devido aos
funcionários que excedem seus horários de atendimento e recebimento de carga e
descarga”, aduzindo, logo após, que a verba assim denominada só “não integra a base
de cálculo da Previdência Social se for paga exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, de caráter indenizatória e paga de uma
única vez”, fato que não se verificou na “VALNI”, onde “o evento foi pago
mensalmente na folha da filial /0006-20 ao funcionário Francisco Xavier de Souza”.
O que se percebe, mais uma vez, é a desconexão dos termos da defesa com os do
relatório fiscal, pois, enquanto o AFRFB notificante afirma que, no período fiscalizado,
a ajuda de custo em tela foi paga a um único empregado e de forma continua -
“mensalmente na folha da filial /0006-20” -, a autuada sustenta que os pagamentos a
esse título se deram “eventualmente aos empregados” (assim mesmo, no plural).
Valendo-nos do já citado relatório de nome “TRABALHADORES QUE RECEBERAM
OS EVENTOS LISTADOS ABAIXO, NO PERÍODO DE 01/2005 A 12/2007”,
podemos concluir que, uma vez mais, a razão está com a autoridade da RFB, pois, de
acordo com aquela planilha, foram os seguintes os pagamentos realizados pela empresa
a título de ajuda de custo (Evento 129):
(...)
Ai está, em todos os meses do período de janeiro de 2005 a dezembro de 2007, o
empregado Francisco Xavier de Souza recebeu a ajuda de custo em tela, o que,
obviamente, desclassifica a tese da defesa, de que estamos diante de uma verba de
natureza eventual.
No que respeita à causa desses pagamentos, não fez a impugnante menção alguma em
seu arrazoado de fls. 30 a 80, onde, segundo vimos há pouco, ela se ateve à alegação de
que a não incidência de contribuições previdenciárias, no caso, decorre, repetimos, de a
verba em comento caracterizar-se como eventual - o que, comprovadamente, não
corresponde à realidade -, razão pela qual se impõe, novamente, a ratificação do
procedimento fiscal.
A alegação do Recurso segue a mesma condução da peça de defesa, apenas
afirmativa de que os prêmios e ajudas de custo não foram pagos de forma habitual, que os
prêmios foram pagos em poucos meses para poucos empregados e, portanto, não teriam natureza
salarial.
Equivoca-se o Recorrente, estando correta a fundamentação do R. Acórdão.
O item 7 da alínea "e" do § 9o do art. 28, da Lei n° 8.212, de 1991, exclui do
conceito de salário de contribuição, as verbas recebidas a títulos de ganhos eventuais.
O ganho eventual é aquele que se recebe de forma inesperada, por caso fortuito,
como no caso de uma indenização dada graciosamente pela empresa a um empregado que tenha
perdido sua moradia, por conta de uma enchente.
Nota-se aqui que nem a enchente, nem a indenização poderiam ser antevistas ou
esperadas.
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

Ao contrário, no caso dos autos, era garantido ao empregado um incentivo para
permanência no emprego com os prêmios, além de pagamento de valores caso houvesse excesso
em seus horários de atendimento (o que foi denominado como “ajuda de custo”), todos sem
nenhuma relação com eventos fortuitos.
Concluindo, as verbas pagas a título de incentivo para permanência no emprego
(prêmios) e as pagas havendo excesso no horários de atendimento (o que foi denominado como
“ajuda de custo”) são decorrentes do contrato de trabalho e não tem natureza de verba eventual,
por não estarem relacionadas a casos fortuitos.
Acresce-se que a convenção coletiva não tem força de lei, e não tem o condão de
alterar a natureza de verba paga frente às normas tributárias, não sendo assim suficiente para
excluí-los do conceito de remuneração.
Assim, por estes motivos, somados aos fundamentos do R. Acórdão recorrido,
resta mantida a autuação nesse aspecto.
5 – é indevida a contribuição previdenciária incidente sobre verbas pagas a título
de PLR;
Nesse tópico, o Recorrente alega que o pagamento “sem periodicidade” exclui as
verbas da natureza salarial. Ressalta que “resta evidente que a empresa autuada cumpriu o
estabelecido em convenção coletiva de trabalho, a qual obriga O pagamento da participação
nos lucros e resultados, de acordo com a legislação pertinente à matéria, conforme se verifica
do programa anexo que apresenta as regras claras e objetivas para fixação das condições de
pagamento do PRL, sendo indevido falar-se na incidência de contribuição previdenciária sobre
tais verbas, pelo que requer o cancelamento desta autuação”.
Nesse sentido, reproduz as alegações já apresentadas no momento de defesa.
Vejamos como tratou do assunto o R. Acórdão recorrido (fls. 980/982):
A exigência de contribuições sobre os valores pagos a título de participação nos lucros
ou resultados (PLR) se deu, conforme a alínea “a” do item 4.2 do relatório de fls. 07 a
17, pelo fato de a empresa ter apresentado à fiscalização apenas as convenções coletivas
de trabalho com cláusulas que estabelecem a obrigação do pagamento da aludida
participação, mas não os instrumentos decorrentes da negociação com seus empregados,
com regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
e das regras adjetivas, incluídos os mecanismos de aferição das informações pertinentes
ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo.
Com efeito, o auditor notificante assim se expressa, no mesmo item de seu relatório:
Convencionaram as partes que as bases e diretrizes fixadas em Lei do programa, seria
implantado mediante condições próprias de cada empresa até a data do pagamento da
primeira parcela acordada na convenção. E, que as empresas que mantiverem
programas de PLR poderão utilizar-se deles para suprir as obrigações contidas nas
cláusulas convencionadas.
Tal programa contendo as disposições previstas na Lei 10.101, em seu artigo 2o,§ 1°,
no que diz respeito as regras claras e objetivas quanto à fixação das condições para o
pagamento do PLR, não foram apresentadas para esta auditoria.
Por seu turno, o sujeito passivo argumenta que a não incidência de contribuição
previdenciária sobre esta verba decorre de que:
1°) os respectivos pagamentos são feitos sem a periodicidade devida para fazê-los
integrar o salário-de-contribuição; e
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

2°) a empresa cumpriu o estabelecido em convenção coletiva de trabalho, “conforme se
verifica do programa anexo que apresenta as regras claras e objetivas para fixação das
condições de pagamento do PLR”.
Para o deslinde da controvérsia ora trazida a lume, cumpre salientar que o direito dos
empregados à participação nos lucros ou resultados da empresa é uma garantia prevista
no inciso XI do art. 7° da Constituição Federal de 1988, assim redigido:
(...)
No entanto, o direito às referidas parcelas, sem vinculação à remuneração, não é auto-
aplicável, sendo sua eficácia limitada à edição de lei, consoante estabelece a parte final
do inciso apontado.
Aliás, o Supremo Tribunal Federal confirmou a necessidade de regulamentação daquela
norma - ficando, destarte, o pagamento da participação nos lucros e resultados e sua
desvinculação da remuneração sujeitos às regras e critérios estabelecidos em Lei -,
quando julgou o Mandado de Injunção n.° 426, onde foi Relator o Ministro Ilmar
Galvão, que tinha por escopo suprir omissão do Poder Legislativo na regulamentação do
referido inciso XI do art. 7° do Texto Supremo.
Tal regulamentação ocorreu com a edição da Medida Provisória n.° 794, de 29 de
dezembro de 1994, que dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados das empresas e dá outras providências. A aludida Medida Provisória foi
reeditada várias vezes, culminando na Lei 10.101/2000. Assim, a participação nos
lucros estará desvinculada da remuneração se atender às determinações da lei citada.
Paralelamente, a Lei n° 8.212/91 excluiu da incidência de contribuição previdenciária, a
participação nos lucros, quando paga ou creditada de acordo com a Lei especifica, como
se observa da alinea “j” do § 9° do art. 28 da Lei 8212/91, nestes termos:
(...)
Os requisitos que a empresa deve observar na concessão da parcela estão previstos no
art. 2°, caput, e parágrafo primeiro da Lei 10.101/00, in verbis
(...)
No caso em tela, muito embora a participação nos lucros conste de Convenção Coletiva
a que o sujeito passivo se vincula, não foi feita prova, assim no curso da auditoria fiscal
como na defesa sob exame, de que restaram cumpridas as condições estabelecidas no
art. 2° da Lei n° 10.101/2000, ou seja, de que foram definidas as “regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
objetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo”, de que trata o § 1° há pouco reproduzido.
Com efeito, embora no item 100 da impugnação seja feita menção a “programa anexo”,
não houve juntada aos autos, pela “VALNI”, de qualquer documento que guarde a
mínima relação com o instrumento de, negociação referido naquele § 1°, pelo que, sob
tal aspecto, a defesa se mostra nitidamente protelatória.
Neste passo, vale lembrar que a participação nos lucros e nos resultados "é o pagamento
feito pelo empregador ao empregado, em decorrência do contrato de trabalho, referente
à distribuição do resultado positivo obtido pela empresa, o qual o obreiro ajudou a
conseguir" (MARTINS, Sérgio Pinto, Direito do Trabalho, 11a Ed. São Paulo: Atlas,
2000, pg.236). Assim, a participação no lucro da empresa está condicionada à existência
de lucro líquido, ou seja, aquele existente depois de deduzidas todas as despesas da
receita obtida pela empresa.
O fundamento dessa participação, segundou o mesmo autor (p. 236 da obra já citada),
"está em que o empregador e 0 empregado contribuam diretamente para que se alcance
o lucro na empresa, ou seja, o capital e o trabalho participam diretamente na obtenção
do lucro. É uma forma de o trabalhador passar a participar da vida e do
desenvolvimento da empresa, de maneira a cooperar com o empregador no
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

desenvolvimento da atividade deste". Tal preceito fica claro na redação do artigo 218, §
4° da Constituição Federal de 1988, a qual preconiza que "a lei apoiará e estimulará as
empresas (..) que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado,
desvinculada do salário, particípaçao nos ganhos econômicos resultantes da
produtividade de seu trabalho".
Ante à inexistência ou não apresentação do aludido instrumento de negociação, resta
não provada a vinculação do pagamento dos valores aqui tributados com a 'ocorrência
de lucros ou atingimento de resultados previamente estabelecidos, impondo-se concluir
que agiu bem a fiscalização ao efetuar o presente lançamento.
A alegação da empresa, de que os pagamentos em apreço ocorreram sem a
periodicidade devida para fazê-los integrar o salário-de-contribuição, não é dotada de
aptidão para, per si, afastar a incidência das regras de tributação aplicadas pelo auditor
notificante, pois a condição posta no § 2° do art. 3° da Lei n° 10.101/2000 (“É vedado o
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou
mais de duas vezes no mesmo ano civil”) não é, como se sabe, a única que deve ser
implementada pela fonte pagadora para que os valores relativos ao PLR não ingressem
no campo de incidência das contribuições previdenciárias. Antes, segundo vimos, é
necessário que tais pagamentos ocorram segundo as regras a que alude o § 1° do art. 2°
da citada lei - regras essas cuja prefixação, no presente caso, não foi comprovada pela
impugnante.
Examinando a instrução processual observa-se que o Recorrente alega mas não
comprova suas alegações. Não se encontram nos autos os documentos comprovadores de
acordo/convenção com estipulação dos requisitos legais ao pagamento de PLR – sem incidência
tributária.
Correta a fundamentação do R. Acórdão recorrido, nada havendo a retificar.
Nesse sentido, o Acórdão no 9202-007.942, da 2a Turma da CSRF, proferido em
17/06/2019, que traz a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 27/02/2009
(...)
PLR. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO
DO BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE COM A LEI REGULAMENTADORA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de regras e objetivos
previamente ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento de participação
nos lucros ou resultados da empresa caracteriza descumprimento da lei que rege a
matéria, disso decorrendo a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba.
PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA FIXAÇÃO DO
DIREITO À PERCEPÇÃO.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros ou resultados.
Para caracterização de regras claras é necessária a existência de mecanismos de aferição
do resultado do esforço inteiramente presentes no acordo já em sua celebração, de modo
que possam ser conhecidos e avaliados no decorrer do processo de aferição.
Não apresentados os instrumentos de negociação, impossível a reforma da decisão
de piso, restando mantidos os lançamentos relativos aos pagamentos de PLR.
6 – é indevida e inconstitucional a contribuição previdenciária incidente sobre
verbas pagas à prestação de cooperativa de trabalho;
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

Relativamente ao tema, o STF declarou a inconstitucionalidade da contribuição de
15% incidente sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho (Recurso
Extraordinário no 595.838/SP), prevista no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com
repercussão geral reconhecida.
Foi editada a Resolução Senado Federal n° 10/2016, que suspendeu a execução do
dispositivo inconstitucional.
O § 2° do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo
STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou dos arts. 1.036 a
1.041 do Código vigente deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
Dessa forma, devem ser excluídos da exigência os valores referentes à
contribuição de 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços por
parte da empresa contratante de serviços por intermédio de cooperativas de trabalho, com base
no art. 22, IV, da Lei 8.212/91.
Demais alegações
No mais, o Recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos
procuradores.
Essa pretensão não encontra respaldo na legislação de regência, especialmente no
artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada no âmbito do
CARF por meio da Súmula CARF no 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Quanto à jurisprudência e à doutrina trazida aos autos, é de se observar o disposto
no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece que a
“sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não
sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”.
Com isso, as decisões administrativas, mesmo que reiteradas, doutrina e também a
jurisprudência não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos
Julgadores Administrativos, não sendo normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
Também não há como conceber a redução da alíquota da contribuição ao SAT a
1%, sob a fundamentação de aplicação do princípio constitucional da igualdade.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da igualdade não tem o condão de derrogar ou
revogar artigos dos normativos vigentes.
Assim, afastado o pedido de redução da alíquota da contribuição ao SAT.
CONCLUSÃO.
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-009.000 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009610/2010-30

Ressalta-se que conforme disposto no relatório desse voto o DEBCAD
37.243.139-9 (autos no 10830.009610/2010-30) e o 37.234.140-2 (autos no 10830.009613/2010-
73) foram julgados conjuntamente nessa sessão, sendo proferido um único Acórdão.
Pelo exposto:
1 nos autos no 10830.009613/2010-73, DEBCAD 37.234.140-2 , por unanimidade
de votos, por não conhecer do recurso em razão de concomitância;
2 - . autos no 10830.009610/2010-30, DEBCAD 37.243.139-9, por unanimidade
de votos, por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade da contribuição ao SAT; da insurgência em face da glosa da compensação
em razão de concomitância, e, no mérito, por dar parcial provimento ao recurso, para cancelar os
lançamentos relativos às verbas de vale-transporte e as contribuição lançadas sobre pagamentos
efetuados a cooperativas de trabalho.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital